Tribunal: CARF
Processo: 19404.001298/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001298/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.271 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ALLINE DE SOUZA LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-NATALIDADE PAGOS PELA FONTE
EMPREGADORA.
Os rendimentos pagos a servidor, durante seu afastamento por licença médica e
por licença maternidade, promovidos por Prefeitura Municipal e Governo do
Estado não correspondem à hipótese de isenção prevista na legislação,
porquanto para tal a responsabilidade desse desembolso deveria recair sobre
órgão de previdência oficial ou privada, o que, na espécie, não restou
comprovado.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Havendo impugnação ou recurso administrativo durante o prazo para
pagamento do tributo, inexiste prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
impede a fixação do início do prazo prescricional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001298/2008-16
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 08-32.173 - 1a Turma da
DRJ/FOR, Sessão de 15 de dezembro de 2014 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, fls. 09/13, referente ao exercício 2007, ano caendário
2006, lavrada em 11/02/2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 5.866,72, multa de ofício no valor de R$ 4.400,04 e juros de
mora calculados até 29/02/2008.
Consta no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 11, que o
lançamento teve por fato gerador OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA, no valor de R$ 22.732,10. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 384,61 conforme
discriminado abaixo:

Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando na
apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do “Demonstrativo de
Apuração da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
Cientificada do lançamento em 26/06/2008, a interessada apresentou impugnação em
24/07/2008, fls. 04/08, alegando, em síntese:
- que nos meses a que se refere a notificação de lançamento se encontrava em auxílio-
natalidade e posteriormente em auxílio doença, nos vínculos com a Secretaria de Estado
do Rio de Janeiro e com a Prefeitura do Rio, não podendo incidir tributação naqueles
meses, uma vez que os rendimentos são isentos de tributação nos termos do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), devendo ser restituídos os valores do IRRF incidente sobre esses
rendimentos;
- quanto ao Ministério da Saúde, a impugnante se encontrava no mês de janeiro do ano-
calendário de 2006 em auxilio natalidade, sendo este mês isento de tributação;
- quanto ao rendimento pago pela Brasilprev Seguro, tem-se que o mesmo foi adquirido
com as contribuições para esta instituição de previdência privada, não cabendo
recolhimento do IR, vez que tratam de rendimentos dedutíveis do referido imposto nos
termos do art. 74, do RIR/99;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

- por fim, as parcelas pagas à impugnante a título de auxílio-doença, auxílio-natalidade
ou rendimentos adquiridos a título de contribuições previdenciárias em instituições de
previdência privada devem ser isentas e dedutíveis do presente lançamento tributado
objeto da notificação, devendo ser julgado improcedente a autuação de forma total ou
sucessivamente parcial nos termos da legislação.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 14/23.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil no Campos do Goytacazes
- RJ para que os documentos apresentados pela contribuinte fossem examinados
primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Campos do Goytacazes RJ - emitiu Despacho Decisório, fls.
40/42, informando que após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte,
concluiu pela manutenção total da exigência, conforme abaixo:

“Em relação aos rendimentos declarados pelo Ministério da Saúde, CNPJ:
00.394.544/0211-82, constata-se a improcedência da impugnação. Verifica-se que a
contribuinte informa em sua Declaração de Ajuste Anual - 2007 um rendimento
recebido de R$ 30.917,43 (trinta mil novecentos e dezessete reais e quarenta e três
centavos), uma diferença em relação ao valor informado pela fonte pagadora de R$
2.304,44 (dois mil trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Neste caso, os
documentos encaminhados "Comunicação de Resultado de Exame Médico" que
demonstra recebimento de "Licença por 120 dias para repouso à gestante" e os quatro
comprovantes de rendimentos não comprovam a alegação apresentada de recebimento
de "Auxílio-Natalidade". Assim, não há como se acatar o pedido formulado pela
contribuinte.
No tocante aos rendimentos declarados pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, CNPJ: 42.498.634/0001-66, constata-se a improcedência da impugnação. O
documento encaminhado demonstra que a contribuinte encontrava-se em "Licença-
maternidade e aleitamento no período de Janeiro a Abril de 2006, posteriormente entrou
em Licença médica para tratamento de saúde permanecendo assim até 01/11/2006"
ocorre que as licenças maternidade e para tratamento de saúde, concedidas em 2006,
não se confundem com auxílio-natalidade e auxílio-doença. Assim, não há como se
acatar o pedido formulado pela contribuinte.
Concernente aos rendimentos declarados pela Prefeitura do Rio de Janeiro (Hospital
Municipal Lourenço Jorge), CNPJ: 42.498.733/0001-48, constata-se a improcedência da
impugnação. O documento encaminhado demonstra que a contribuinte encontrava-se
em licença-maternidade, licença aleitamento ou licença para tratamento de saúde, ocorre
que as mencionadas licenças, não se confundem com o auxílio-natalidade e auxílio-
doença previstos no inciso XLH do art. 39 do Decreto n° 3.000, de 1999.
Finalmente, quanto ao rendimento no valor R$ 2.370,05 (dois mil trezentos e setenta
reais e cinco centavos), informado em Dirf, relativo ao BRASILPREV SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A, constata-se a improcedência da impugnação. O documento
encaminhado de fls. 15 demonstra que o contribuinte obteve rendimentos tributáveis no
valor de R$ 2.370,05 (dois mil trezentos e setenta reais e cinco centavos) relativos ao
Brasilprev VGBL e um imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 355,51.”
Do Despacho Decisório, fls. 40/42, foi dada a ciência à contribuinte, em 15/08/2014, à
fl. 48.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

Em 15/09/204, a interessada se manifestou acerca o Despacho Decisório, por meio de
procurador regularmente constituído (fls. 51/63), ratificando as alegações apresentadas
na impugnação e alegando a ocorrência da Prescrição Intercorrente, bem como ter
efetuado depósito extrajudicial na Caixa Econômica Federal, do valor ora questionado.
A 1a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2007 AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-NATALIDADE PAGOS PELA FONTE
EMPREGADORA.
Os rendimentos pagos a servidor, durante seu afastamento por licença médica e por
licença maternidade, promovidos por Prefeitura Municipal e Governo do Estado não
correspondem à hipótese de isenção prevista na legislação, porquanto para tal a
responsabilidade desse desembolso deveria recair sobre órgão de previdência oficial ou
privada, o que, na espécie, não restou comprovado.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo impugnação ou recurso administrativo durante o prazo para pagamento do
tributo, inexiste prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal porque a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a fixação do início do prazo
prescricional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A demora na tramitação dos processos administrativos, no âmbito de todo o Poder
Público é uma realidade a ser observada. Comisso, quando a Administração Fazendária
deixa de atuar em um processo, por mais de cinco anos de sua entrada no órgão
incumbido de julgá-lo, haverá possibilidade de invocar a extinção do crédito tributário
pela demora na solução do contencioso fiscal, arguindo a prescrição intercorrente, em
analogia ao que dispõe o Art. 267, II, do Código de Processo Civil pátrio.
(...)Isto posto, minimamente, não deve a contribuinte arcar pelos juros dos últimos 6
anos de inércia do órgão público, caso haja eventual entendimento da impossibilidade a
prescrição intercorrente ora em debate, se o limite legal e razoável para a apreciação do
mérito do recurso protocolado no dia 24/07/2008, era de no máximo de 360 dias nos
termos da Lei n.11.457/2007.
O Fisco possuir a eternidade para decidir um litígio demonstra um enorme abismo nos
pilares da segurança jurídica que se persegue através do estado democrático de direito,
razão pela qual a prescrição intercorrente deverá ser aplicada aos processos
administrativos pendentes de julgamento há mais de cinco anos.
A aplicação da prescrição intercorrente nos Processos Administrativos Tributários,
portanto, é medida necessária para controle dos atos da Administração Pública,
garantindo segurança jurídica aos administrados em busca da justiça fiscal que se
persegue.
II. 2 - MÉRITO ( do art. 33 do Dec.70.235/72)
Ocorre que consoante a documentação, ora acostada na presente impugnação durante os
meses constantes na documentação no ano de 2006 , a impugnante se encontrava em
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

licença maternidade e posteriormente auxílio doença nos vínculos com a Secretaria de
Estado do Rio de Janeiro e com a Prefeitura do Rio.
Primeiramente, diante da natureza indenizatória das parcelas percebidas tanto a título de
salário maternidade e auxilio doença, independentemente do título que lhes é conferido
legalmente, não há efetiva prestação de serviço pela servidora, razão pela qual não é
possível caracterizá-los como contraprestação de um serviço a ser remunerado, mas sim,
como compensação ou indenização legalmente previstas com o fim de proteger e
auxiliar o trabalhador.
Tanto é assim que A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou a
jurisprudência dominante na Corte e decidiu que não incide contribuição previdenciária
sobre o valor do salário-maternidade e de férias gozadas pelo empregado. Comesse
entendimento, a Seção deu provimento ao recurso de uma empresa do Distrito Federal
contra a Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
(...)Sendo assim . não pode incidir tributação naqueles meses uma vez que os mesmo
rendimentos são isentos de tributação nos termos do Decreto Federal n° 3000/99 que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto de
Renda e proventos de qualquer natureza, informa que o auxílios acima mencionados
além de não entrar no cômputo do rendimento bruto, são considerados isentos nos
termos do inciso XLII, devendo os valores destes rendimentos retidos para a Receita ser
restituído, principalmente o auxílio doença, não são tributáveis.
Até porque não houve qualquer contraprestação de serviço que caracterize como parcela
de natureza salarial. Se o trabalhador celetista faz jus a essa isenção, porque o servidor
público estatutário deve ser privado da mesma se a natureza jurídica da
parcela(indenização ) ora em debate é a mesma.
Quanto ao Ministério da Saúde , a impugnante se encontrava no mês de janeiro do
calendário de 2006 em licença maternidade, sendo este mês isento de tributação, por se
tratar de parcela indenizatória, onde mais uma vez requer a compensação com a parcela
não declarada dos rendimentos brutos nos termos do artigo 170 do CTN, além da
restituição do rendimento erroneamente retido a título de IR do período que vai de
27/09/05 a 24/01/06.
Vale a pena frisar, mais uma vez em relação a BrasilPrev Seguro, que o rendimento
adquirido com as contribuições para esta instituição de previdência, não cabe também
recolhimento de imposto de IR, uma vez que se tratam de rendimentos dedutíveis do
referido imposto nos termos do artigo 74 no seu caput e no inciso II do mesmo Decreto
Federal supramencionado.
Desta maneira o valor dedutível constante no informe de rendimentos financeiros do
ano-calendário de 2006, do Banco do Brasil e os valores isentos de tributação, devem
ser levados em conta para deduzir o valor informado no documento acrescido dos
valores(rendimentos) isentos de tributação para o cálculo do valor devido , se é que é
devido consoante esta documentação.
DO PEDIDO
Isto posto , mais uma vez, demonstrada a insubsistência e improcedência (total ou
parcial), do lançamento requer que seja acolhida a presente Recurso conforme
fundamentação supra, para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Requer, outrossim, a perícia sobre os documentos apresentados nas impugnações
anteriores e o recálculo para se perquirir eventual valor devido a Título de Imposto de
Renda, se reportando a toda documentação anteriormente juntada, no caso em tela, nos
autos do presente processo administrativo.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171, Portaria CARF n° 6.786/20222 e Portaria CARF/ME n° 2.605/20223Demais disso,
observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A titulo de prescrição intercorrente, a Recorrente alega:
A demora na tramitação dos processos administrativos, no âmbito de todo o Poder
Público é uma realidade a ser observada. Comisso, quando a Administração Fazendária
deixa de atuar em um processo, por mais de cinco anos de sua entrada no órgão
incumbido de julgá-lo, haverá possibilidade de invocar a extinção do crédito tributário
pela demora na solução do contencioso fiscal, arguindo a prescrição intercorrente, em
analogia ao que dispõe o Art. 267, II, do Código de Processo Civil pátrio.
(...)Isto posto, minimamente, não deve a contribuinte arcar pelos juros dos últimos 6
anos de inércia do órgão público, caso haja eventual entendimento da impossibilidade a
prescrição intercorrente ora em debate, se o limite legal e razoável para a apreciação do

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

mérito do recurso protocolado no dia 24/07/2008, era de no máximo de 360 dias nos
termos da Lei n.11.457/2007.
O Fisco possuir a eternidade para decidir um litígio demonstra um enorme abismo nos
pilares da segurança jurídica que se persegue através do estado democrático de direito,
razão pela qual a prescrição intercorrente deverá ser aplicada aos processos
administrativos pendentes de julgamento há mais de cinco anos.
A aplicação da prescrição intercorrente nos Processos Administrativos Tributários,
portanto, é medida necessária para controle dos atos da Administração Pública,
garantindo segurança jurídica aos administrados em busca da justiça fiscal que se
persegue.

Todavia, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode
ser executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUTO DE INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
AGRAVO RETIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, NEM AO PRINCÍPÍO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA JULGAR
A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENTIDO DE
IMPOSSIBILITAR A DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12 ANOS, DE
1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO POIS, SEGUNDO
O STJ, EM RECURSO REPETITIVO, O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL
SOMENTE SE INICIA APÓS A CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NO MÉRITO, NÃO FORAM
COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NEM DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É POSSÍVEL O
RECONHECIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A
UMA DAS MERCADORIAS DO AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE
PROVAS PARA TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO
DE RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA DE LEI PARA O CONTRIBUINTE –
RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, II,
a, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento.
Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016, publicado em 16/02/2016).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, explicitada
pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da prescrição
intercorrente suscitada.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2006, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
meio da qual foi apurada Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
22.732,10 e deduções indevidas de previdência privada/FAPI.
No entanto, no Recurso Voluntário o contribuinte apenas devolve a matéria a este
colegiado referente a parcelas pagas a impugnante a título de auxílio doença, salário maternidade
ou rendimento adquiridos a título de contribuições previdenciárias em instituições de previdência
privada, para melhor entendimento reproduzo o quadro:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os termos da impugnação quanto
ao seu inconformismo em relação a matéria controvertida.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
O presente processo está revestido das formalidades legais, a impugnação é tempestiva
e portanto dela toma-se conhecimento para exame das razões trazidas, conforme art. 15
do Decreto 70.235/72.
O presente lançamento refere-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
no valor de R$ 22.732,10.
A impugnante anexa, na fase impugnatória, alega que tais rendimentos são isentos por
terem sido auferidos em virtude de afastamento do trabalho por se encontrar em licença
maternidade e licença para tratamento de saúde.
A isenção do imposto de renda para os rendimentos decorrentes de auxílio-doença e
auxílio-natalidade está prevista no artigo 48 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação
dada pela Lei 9.250, de 1995:
“Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada”.
No mesmo sentido dispõe o artigo 39, XLII, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XLII
-
os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de
seguro desemprego,
auxílio-natalidade,
auxílio-doença,
auxílio-funeral
e
auxílio acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no 8.541, de
1992, art. 48, e Lei no 9.250, de 1995, art. 27);”
Para comprovar o seu pleito, a impugnante anexou os documentos às folhas 16/23,
Declaração emitida pelo Hospital Municipal Lourenço Jorge (Prefeitura do Rio de
Janeiro) e do Hospital Estadual Rocha Faria (Governo do Rio de Janeiro), bem como
contracheque do Ministério da Saúde e, por fim, Informe de Rendimentos Financeiros
do Banco do Brasil, a fim de comprovar que tais rendimentos foram pagos em
decorrência de auxílio-natalidade e auxílio-doença.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pela contribuinte foi analisada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos Goytracazes em conformidade
com a Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução
Normativa no1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010. Art. 1o A Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, passa a vigorar acrescida do art. 6o-A: “Art. 6o-A. A
impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem intimação
prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de
Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento: I - os documentos apresentados
e demais questões de fato alegadas serão analisados pela autoridade lançadora; II - da
análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência; III - será
dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com abertura de prazo
para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30 (trinta) dias, no caso de
remanescer a exigência no todo ou em parte; IV - a impugnação será submetida a
julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, juntamente com a
eventual manifestação de que trata o inciso III. § 1o O disposto no caput é aplicável a
processos em tramitação nas DRJ, para os quais não tenha havido prévia manifestação
por parte da autoridade lançadora, acerca das situações fáticas que ensejaram o
lançamento, inclusive nos casos de processos instaurados com base no procedimento
estabelecido pela Instrução Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005. § 2o Na
situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade
julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, da análise em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão-somente os
documentos apresentados pela contribuinte, concluiu pela procedência total do
lançamento.
Do Despacho Decisório, fls. 40/42, foi dada a ciência à contribuinte, que apresentou
manifestação contra o Despacho Decisório ratificando o argumento da impugnação
inicial e alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.
Pois bem, considerando que nada mais foi trazido aos autos a fim de comprovar que os
rendimentos lançados como omissão são isentos de tributação por atenderem ao
disposto no art. 48 da Lei 9.250/95 e no art. 39 do RIR/99, ratificamos o teor do
Despacho Decisório, tanto no que concerne ao não atendimento dos requisitos para gozo
de isenção dos rendimentos percebidos a título de licença maternidade e licença para
tratamento de saúde, bem como quanto à tributação de rendimentos recebidos a título de
resgate de plano de previdência privada - PGBL.
Com relação à prescrição, a Impugnante alega que é inaceitável que o Fisco demore
uma eternidade, como no presente caso, que durou 6 anos, para encerrar de forma
definitiva a constituição do crédito tributário.
A prescrição e a decadência na esfera tributária estão previstos no Código Tributário
Nacional (CTN) que têm natureza de Lei Complementar. Frise-se que no CTN não há
previsão de prescrição intercorrente nos feitos de natureza tributária.
Nesse sentido, não há que se cogitar de prescrição no curso do processo administrativo
fiscal, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa pela
impugnação, não havendo para a Fazenda a possibilidade de exercer sua pretensão.
A Doutrina tem esposado tal entendimento, conforme se observa no fragmento abaixo
da obra de Eurico Marcos Diniz de Santi:
“Consideramos que não pode haver prescrição intercorrente no processo administrativo
porque, quando há impugnação ou recurso administrativo durante o prazo para
pagamento do tributo, suspende-se a exigibilidade do crédito, o que simplesmente
impede a fixação do início do prazo prescricional” (SANTI, Eurico Marcos Diniz de,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001298/2008-16

Decadência e Prescrição no Direito Tributário, 2a ed. São Paulo: Max Limonad, 2001,
p.239).
De todo modo, diferentemente do defendido pela Interessada o presente processo não
esteve paralisado por mais de seis anos, pendente de julgamento ou despacho.
Esclareça-se que não foi lavrada nenhuma notificação de lançamento em 29/04/2004. A
Notificação de Lançamento foi lavrada em 11/02/2008, a ciência ocorreu em
26/06/2008, com impugnação protocolada em 24/07/2008. Em atendimento a Instrução
Normativa RFB no 958, de 15/07/2009 foi exarado Despacho Decisório em 15/08/2013,
tendo a contribuinte sido notificada em 15/08/2014. A mesma protocolou manifestação
conta o Despacho Decisório em 15/09/2014.
Por fim, importa lembrar ainda que, nos termos do art. 174 da Lei no 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional), “a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, havendo
impugnação (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo
prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
Portanto, conclui-se que não houve fluência ainda de prazo prescricional.
Da Conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a presente impugnação, mantendo o
imposto suplementar apurado, que deverá ser cobrado com os acréscimos legais (multa
de ofício e juros de mora).
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 119
DF CARF MF
Original